Tribunal: TJDFT
Processo: 0719800-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REPRESENTAÇÃO DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEDUÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PEDIDO DE DECOTE DA VERBA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA CONTRATAÇÃO. COMPROVADA A CONCORDÂNCIA COM A RETENÇÃO APÓS EXPEDIDO O RPV. DECISÃO MANTIDA.
1. Os serviços prestados pela sociedade de advogados foram contratados pelo SINDIRETA/DF, em favor dos filiados, que não poderiam ser responsabilizados pelos encargos assumidos em razão de não terem participado da contratação, devendo o pagamento ser buscado, a princípio, junto ao sindicato contratante.
2. Na hipótese em julgamento, foi comprovado o compromisso do ex-filiado com o pagamento de honorários advocatícios, o que, consoante a jurisprudência pacífica do col. STJ, constitui pressuposto para o deferimento do decote pretendido. Todavia, como a juntada de documento atestando a concordância da parte com a retenção dos honorários ocorreu após a expedição da RPV, não há como acolher o pedido do agravante.
3. Agravo conhecido e não provido.